Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704193-82.2023.8.07.0020 RECORRENTE: NELSON ALEXANDRE BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mantém-se a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena se o réu pratica novo crime durante o período de cumprimento de pena em regime aberto, demonstrando nítido desrespeito às limitações impostas pela Justiça, em desprestígio à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário e pela sociedade como um todo, frustrando, ainda, as expectativas de ressocialização. 2. Não há falar em bis in idem em razão da utilização da mesma condenação para valorar negativamente a conduta social e na segunda fase da dosimetria (reincidência), porquanto para a majoração da pena-base não foi a condenação em si que ensejou o recrudescimento, mas o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena anterior em regime aberto. 3. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou certas diretrizes quanto ao aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são elas: i) a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima; ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea. 3.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, perfilhado por esta Turma 4. Não obstante a pena cominada ao réu seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda, estando correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Defende a aplicação de fração de aumento mais favorável para cada circunstância judicial negativa. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/10 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. EQUIPARAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP COM AS DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. METODOLOGIA QUE DESCONSIDERA A PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 3. Quando se trata do crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem, ao revisar a dosimetria da pena, alterou a fração de aumento da pena-base aplicada pelo magistrado singular, de 1/8 para 1/10, para cada circunstância judicial negativa, utilizando-se de metodologia própria, a qual não observa a regra de que "a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (AgRg no HC n. 854.421/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023). 5. Assim, diante da grande quantidade de entorpecente apreendida - 1.027.700 Kg (uma tonelada e vinte e sete quilogramas e setecentos gramas) de maconha - a fração de aumento, decorrente da análise negativa do art. 42 da Lei 11.343/2006, deveria ser fixada em patamar superior àquele utilizado para valorar negativamente as circunstâncias do art. 59 do CP, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta. 6. Todavia, tendo o Ministério Público Estadual requerido o restabelecimento da fração de 1/8 aplicada pela sentença condenatória, o provimento do recurso deve se ater ao que foi pedido. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010